Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712472-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE OMAR HADDAD, GERALDO ALVES FERREIRA, NEJLA MOUARRI MESSA, CELY FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA contra decisão que determinou a reserva de bens suficientes para a garantir a dívida com o espólio, no valor de R$ 262.450,26, em desfavor do quinhão de Regina Célia da Silva, nos termos do artigo 643, parágrafo único, do CPC (Cumprimento de Sentença no 0704148-88.2021.8.07.0007). Em suas razões recursais, a agravante conta que a ação de inventário originária pretende a partilha de bens deixados por Ahmed Haddad e sua esposa Mercedes Alves Haddad, baseada em testamento público, que determina a partilha do imóvel do casal a seis herdeiros legatários, ora agravante e agravados. Assevera que apesar de estar na posse do bem, outro herdeiro foi nomeado inventariante. Esclarece que ajuizou ação de reconhecimento de paternidade post mortem, mas não restou deferida a suspensão da ação. Afirma que o grau de parentesco com o falecido pode alterar seu quinhão hereditário. Aduz que os herdeiros não respondem por encargos maiores que a herança transmitida. Assevera que o quinhão hereditário está relacionado diretamente ao imóvel deixado por herança, que cabe ressaltar, é o único bem que a agravante possui, não é demais argumentar que o quinhão possui potencial de bem de família. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cediço que o espólio responde pelas dívidas do morto, nos termos dos artigos 597 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil, de maneira que o patrimônio deixado suportará o encargo, garantindo as obrigações por ele contraídas, ocorrendo a partilha de bens entre os herdeiros somente depois da quitação de todos os débitos. Também, quando o devedor for um dos herdeiros, pacífico a possibilidade de penhora no rosto dos autos, sobre eventual direito seu, com o objetivo será garantir o direito do credor na futura partilha. Nesse passo, existindo herança, a dívida do herdeiro poderá ser satisfeita com os bens que tocarem ao devedor, sendo cabível a penhora ou reserva de bens no rosto dos autos do inventário. Observa-se que não se trata de obrigação deixada pelo falecido, mas constituída pela herdeira/agravante em relação ao próprio espólio, decorrente de ação transitada em julgado que arbitrou alugueres em favor deste último, enquanto a agravante permanecer ocupando exclusivamente o imóvel objeto de inventário, em detrimento dos demais herdeiros (ID 87896834/35/36 processo de origem). Desta feita, a reserva do montante do crédito em questão deve recair, somente sobre o quinhão do herdeiro que deu causa ao crédito, ou seja, do herdeiro devedor, de modo a não onerar os demais herdeiros. Conforme ressaltado pelo juízo singular, diante do quadro fático e de processos ainda pendentes, o imóvel inventariado não pode ser alienado no momento, não se mostrando necessária, até então a suspensão pretendida, cuja discussão ressalta-se, encontra-se preclusa. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora